Tribunal: CARF
Processo: 10880.913528/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.913528/2010-16
ACÓRDÃO
3302-014.669 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRYOVAC BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/10/2007
IPI. CRÉDITO BÁSICO. MATÉRIA-PRIMA, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS,
MATERIAL. DE EMBALAGEM.
Quando não comprovado que os itens adquiridos estejam abarcados pelo
conceito de Matéria-Prima, Produtos Intermediários ou Material de
Embalagem a empresa não possui Direito ao Ressarcimento de IPI
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.666, de 20 de junho de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10880.913523/2010-93, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.669 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913528/2010-16
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
IPI.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA (DRJ), por
meio do Acórdão no 01-35.217, negou provimento à manifestação de inconformidade, conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/10/2007
RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
O ressarcimento de IPI vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos
determinados pela legislação tributária, devendo ser indeferido em sua parcela
cuja existência não resulte comprovada.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
As declarações de compensação devem ser homologadas no limite do direito
creditório comprovado pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirma suas
alegações trazidas na manifestação de inconformidade, rogando além da aplicação do princípio da
verdade, os seguintes pontos, em síntese:
a) o direito creditório da Recorrente em ter seu pedido de ressarcimento
reconhecido emerge da legislação tributária vigente que dispõe sobre a
possibilidade de crédito de IPI, em vista do princípio constitucional da não-
cumulatividade;
b) Embora, não obstante a Autoridade Fiscal entender que as notas fiscais
apresentadas pela empresa indicavam CFOP ́s de material de consumo, elas
corresponderiam a materiais de consumo de seu processo de industrialização;
c) Em relação as notas fiscais de retorno de mercadorias, a Recorrente cuidou de
proceder nos termos da legislação vigente, ou seja, quando da devolução dos
produtos enviados para demonstração ocorreu a tributação, passando a empresa
a ter o direito de creditar-se do imposto pago na saída deles;
d) roga pela aplicação do devido processo legal, requerendo que o julgamento
deve se nortear pela verdade material;
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.669 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913528/2010-16
3
e) alega que apresentou a Autoridade Fazendária cartas de crédito e declarações
fornecidas por adquirentes de mercadorias ante a intimação de carrear aos autos
as Notas Fiscais que dariam suporte as operações que denotariam seu Direito
Creditório;
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, trata de matéria da competência deste Colegiado e
preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
Conforme se depreende do processo, o contribuinte, regularmente intimado, não
apresentou cópias das Notas Fiscais que dariam suporte ao seu Crédito de IPI,
nem mesmo relacionou nos arquivos digitais apresentados tais elementos, não
colacionando em sua Manifestação de Inconformidade e tampouco no presente
Recurso Voluntário.
Com a alegação do Princípio da Verdade material, discorreu apenas a existência
de Cartas de Crédito e Declarações fornecidas pelas empresas, que no seu
entender, seriam suficientes para justificar o Direito Creditório alegado.
Diante da inexistência de previsão legal para que tais elementos justificassem tais
alegações foi efetivada a glosa dos créditos relativos às Notas Fiscais não
acostadas.
Quanto a retirada dos créditos relativos as Notas Fiscais com indicação de Código
Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), foi indicado que o valor do IPI foi
debitado na conta de mercadoria, compondo o Custo da Mercadoria Vendida, não
havendo por parte da Recorrente demonstração que tais itens entrariam no
conceito que daria Direito ao Ressarcimento de IPI.
Em referência as Notas Fiscais de retorno de mercadorias que haveriam sido
enviadas para demonstração, o fundamento para a glosa foi descrito como:

A maioria das Notas Fiscais de retorno para demonstração referiam-se a
devoluções de máquinas que permaneceram nas empresas por períodos que
ultrapassavam seis (06) meses, alcançando em muitos casos prazo superior a 3
anos, levando aparentar empréstimo de bens não fungíveis;

Foram constatadas divergências entre a alíquota de saída e aquela
incidente no retorno, utilizando a mesma alíquota.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.669 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913528/2010-16
4
Argumentou apenas no caso do retorno, que deveria ser desconsiderada eventual
variação de alíquota entre a remessa e a devolução da mercadoria, não
enfrentando questionamento que tais operações caracterizariam Comodato.
Quanto à inconstitucionalidade e ilegalidade da legislação em questão, o tema foi
objeto da Súmula CARF no 2, como segue:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

Diante do quadro, considerando a não apresentação de elementos
comprobatórios de seu suposto Direito Creditório de IPI, bem como falta de
justificativa para as glosas incorridas, o Recurso Voluntário Não Merece
Provimento, diante da omissão do interessado em produzir a prova que lhe cabia,
conforme o sistema de distribuição do ônus probandi adotado pelo processo
administrativo federal, consubstanciado no art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, a
seguir transcrito:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
De todo o exposto, Voto para que se Negue Provimento ao Recurso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 325
DF CARF MF
Original